Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-61.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008959-61.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANGELO ANTONIO LOPES GARCIA - CPF: 043.755.101-61 (APELANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES DE COBRANÇAS ALÉM DAS PREVISTASS NO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Por ausência de comprovação de descumprimento contratual, não há que falar em rescisão, já que com base em inadimplemento contratual pela parte ré é que a pretensão foi judicializada.

2- Por não haver descumprimento do contrato, ausente conduta ilícita a ampara o pleito de compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008959-61.2017.8.11.0002

APELANTE: ANGELO ANTONIO LOPES GARCIA

APELADO: PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANGELO ANTONIO LOPES GARCIA
contra sentença em Ação de Rescisão Contratual c.c Danos Materiais e Morais no 1008959-61.2017.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. e outros,
em que se julgou improcedentes os pedidos.

A parte apelante afirma que
“cumpriu suas obrigações contratuais, realizando seus pagamentos em dia, deixando apenas de fazê-lo em razão da falta de compromisso da Requerida, que por intermédio de seu Corretor, garantiu que não havia alterações nos valores das parcelas.”

Declara que
“a pretensão do Requerente em rescindir o contrato e obter as quantias que pagou com juros e correção monetária às Requeridas, fundamenta-se no fato de esta não

ter sequer respondido a solicitação de rescisão contratual formulada pelo Autor”.

Expõe que
“deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva das Apeladas”.

Aduz que
“não resta dúvida de que a rescisão do contrato de compra e venda objeto da lide se deu por culpa exclusiva do promitente vendedor, o qual, nesse caso, não faz jus à retenção de valor de qualquer natureza; ao contrário, deverá devolver ao comprador a quantia por este integralmente desembolsada, a fim de ressarci-lo pelos prejuízos experimentados em razão do negócio desfeito, por extrema culpa das recorridas.”

Sustenta que
“os danos morais atingem as esferas íntimas e valorativas do lesado, sendo suscetível de gerar reparação na orbita civil, dentro da teoria da responsabilidade civil. A Constituição Federal garante tal indenização civil em seu art. 5o, incisos V e X, que nos ensinam que o dano material e moral devem ser ressarcidos”

Em suma, requer o provimento do recurso para que se rescinda o contrato e que a apelada seja condenada ao ressarcimento de R$ 5.041,60 (cinco mil, quarenta e um reais e sessenta centavos) e compensação por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 206715120).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 206715123).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ANGELO ANTONIO LOPES GARCIA
contra sentença em Ação de Rescisão Contratual c.c Danos Materiais e Morais no 1008959-61.2017.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A. e outros,
em que se julgou improcedentes os pedidos.

Observa-se dos autos que a pretensão do apelante seria de rescisão ao fundamento de que a apelada estaria descumprindo o contrato ao cobrar parcelas ‘balão’, o que destoaria do que combinado contratualmente, e que os valores dos boletos estariam aumentando mês a mês.

Entretanto, aferindo-se a inicial, não se comprova que a apelada estaria cobrando parcelas além das já previstas na cláusula 4a, que prevê:

Inclusive, até mesmo os reajustas foram estabelecidos contratualmente:

O STJ tem entendimento de que “
A correção monetária plena, por seu turno, é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
.” (REsp n. 1.143.677/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 4/2/2010).

Outro julgado:

“
A incidência da
correção

monetária
e a determinação de pagamento do valor atual praticado em mercado excetuaria o pagamento das perdas e danos, e pode acarretar em prejuízo ao pagador. O STJ tem entendimento de que, “se a
correção

monetária
tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da
moeda
em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso
.” (STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

Assim, por ausência de comprovação de descumprimento contratual, não há que falar em rescisão, já que com base em inadimplemento contratual pela parte ré é que a pretensão foi judicializada.

Neste sentido, caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO EM JULGAMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça no próprio recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Poderá o relator apreciar desde logo o requerimento, e, se indeferi-lo, assinar prazo para o recolhimento, ou, a seu critério, apreciar a matéria por ocasião do julgamento do recurso. 2. No contrato de franquia (Lei no 8.955/94) cabe ao franqueado que alega inadimplência por parte do franqueador, a prova do mesmo descumprimento.
Não provado o inadimplemento contratual, julga-se improcedente o pedido de rescisão de contrato
. 3. Recurso desprovido
.” (TJ-DF 07118532420228070001 1745471, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2023).

Por não haver descumprimento do contrato, ausente conduta ilícita a ampara o pleito de compensação por dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024